Tribunal: TJBA
Processo: 8044186-25.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8044186-25.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EXEQUENTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.

Não se cogita de ilegitimidade ativa da Exeq
uente quando o acórdão do mandado de segurança coletivo não restringiu o alcance da ordem à categoria dos servidores ativos e associados ao tempo da impetração, deixando
expresso
, ao revés, que a concessão abrange todos os os profissionais do magistério público estadual associados, ativos, inativos e pensionistas que façam jus à paridade vencimental, sem distinção temporal, beneficiando, inclusive, os futuros filiados. Preliminar rejeitada.

Para dar cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, o Estado da Bahia deve implementá-lo em folha de pagamento, a cada ano, sempre que houver reajuste do piso nacional dos profissionais da educação pública, respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Inteligência dos arts. 2º, 3º e 5º da Lei Estadual n. 12578/2012.

O Supremo Tribunal Federal, por meio de tese derivada de julgamento de Recurso Extraordinário nº 596.663 RJ, submetido a rito de repercussão geral (Tema 494), admite que a força vinculativa das decisões judiciais resta sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, restando autorizada a implementação do piso, nos termos da Lei nº 12.578/2012, por meio de vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI), desde que não implique violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
.

As diferenças não pagas desde a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo até o momento em que o Executado implementar o correto pagamento do piso nacional no contracheque da Requerente deverão ser buscadas na sede própria, sujeitando-se ao regime de precatórios/requisitórios.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo quando apresentada impugnação.

Impugnação ao cumprimento de acórdão acolhida parcialmente
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível n
º
8044186-25.2021.8.05.0000
, sendo Autora/Impugnada
Maria da Glória Oliveira Carneiro

e Impugnante o
Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
acolher parcialmente a impugnação oferecida pelo Estado da Bahia
.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça